Tribunal: TJMT
Processo: 1020669-13.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO. REFORMA. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. VENCIMENTO DOS DÉBITOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2022. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em pedido contraposto.
2. Recorrente que fez acordo com a instituição de ensino para quitar as mensalidades atrasadas, sendo que ficara acordado que as parcelas somente seriam quitadas em 31.01.2022, 28.02.2022 e 31.03.2022, ou seja, ao final do curso.
3. O vencimento antecipado das parcelas apenas ocorreria caso a recorrente efetuasse a transferência do curso para outra instituição ensino que não pertencesse ao grupo ensino que a recorrida faz parte.
4. A compra, a venda ou fusão entre empresas jamais pode prejudicar o consumidor que é a parte mais fraca da relação consumerista e/ou interferir nos contratos pactuados antes da concretização da venda.
5. Inexistindo descumprimento das cláusulas do contrato por parte da consumidora, deve ser reconhecida a ilegitimidade das negativações.
6. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.
7. Fixação do quantum indenizatório de acordo com a razoabilidade.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ARIANE SAYURI KOSEKI VAZ - CPF: 060.793.281-35 (RECORRENTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020